Tribunal: STJ
Processo: 0013432-36.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381029 - PR (2023/0178223-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: UNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ROSANGELA
CRISTINA
BARBOZA
SLEDER
-
MS015120A
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: CONDOMINIO
RESIDENCIAL
RIO
DO
CAMPO
CONDOMINIO CLUBE
OUTRO NOME
: RIO DO CAMPO CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADOS
: DAVID CAMARGO - PR026034
WERNER SCHUMANN JÚNIOR - PR055943
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR.
ANOTAÇÃO DE EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 735 do STF e n.
7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a medida cautelar de anotação de
execução na matrícula de imóveis, baseada em cognição sumária e juízo de
verossimilhança, pode ser objeto de recurso especial, considerando a aplicação da
.
Súmula n. 735 do STF
Documento eletrônico VDA50806278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 98fa799c-9085-4679-9319-a30597072082

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento da Corte é que, em regra, não se admite a interposição de
recurso especial para discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida
liminar, por não se tratar de decisão em única ou última instância, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 735 do STF.
4. A natureza instável da decisão liminar, que pode ou não ser confirmada em
decisão definitiva, justifica a aplicação da Súmula n. 735 do STF, não podendo ser
afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula n. 735 do STF é justificada em casos
de decisões liminares, devido à sua natureza instável e possibilidade de não
confirmação em decisão definitiva"
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, AgInt no REsp
1.343.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
24.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 98fa799c-9085-4679-9319-a30597072082

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381029 - PR (2023/0178223-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: UNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ROSANGELA
CRISTINA
BARBOZA
SLEDER
-
MS015120A
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: CONDOMINIO
RESIDENCIAL
RIO
DO
CAMPO
CONDOMINIO CLUBE
OUTRO NOME
: RIO DO CAMPO CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADOS
: DAVID CAMARGO - PR026034
WERNER SCHUMANN JÚNIOR - PR055943
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR.
ANOTAÇÃO DE EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 735 do STF e n.
7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50806277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:44
Código de Controle do Documento: 289446f9-b962-46f0-bfa1-f694e3488cb3

2. A questão em discussão consiste em saber se a medida cautelar de anotação de
execução na matrícula de imóveis, baseada em cognição sumária e juízo de
verossimilhança, pode ser objeto de recurso especial, considerando a aplicação da
.
Súmula n. 735 do STF
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento da Corte é que, em regra, não se admite a interposição de
recurso especial para discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida
liminar, por não se tratar de decisão em única ou última instância, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 735 do STF.
4. A natureza instável da decisão liminar, que pode ou não ser confirmada em
decisão definitiva, justifica a aplicação da Súmula n. 735 do STF, não podendo ser
afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula n. 735 do STF é justificada em casos
de decisões liminares, devido à sua natureza instável e possibilidade de não
confirmação em decisão definitiva"
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, AgInt no REsp
1.343.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
24.08.2020.
RELATÓRIO
WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e UNA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. interpõem agravo interno contra a decisão de fls.
237-239 que negou provimento ao agravo em recurso especial, fundamentando-se
na incidência das Súmulas n. 735 do STF e 7 do STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada encontra-se em
desalinho com a melhor interpretação acerca da matéria, pois não foi analisada a
mitigação da Súmula n. 735 do STF, quando a medida importa em ofensa direta à
Documento eletrônico VDA50806277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:44
Código de Controle do Documento: 289446f9-b962-46f0-bfa1-f694e3488cb3

lei federal que disciplina a tutela provisória, arts. 300 e 1.022, I e II, do CPC.
Afirma que não há indício de dilapidação patrimonial por parte da recorrente para
justificar a concessão da tutela pleiteada, configurando ofensa ao art. 300 do CPC.
Alega que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, impedindo a
empresa de exercer sua atividade fim, resultando em prejuízos econômicos. Requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja admitido o recurso especial e,
no mérito, dado provimento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 252.
É o relatório.

VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Da análise das questões invocadas, verifica-se que a parte insurge-se
contra acórdão que manteve medida cautelar de anotação de execução na matrícula
de imóveis, baseado em cognição sumária e juízo de verossimilhança.
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "em regra, não admite a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de
acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se
tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o
enunciado n. 735 da Súmula do STF" (AgInt no REsp n. 1.343.171/PR, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2020
).
26/8/2020
Desse modo, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão, a
qual pode ou não ser confirmada em decisão definitiva, mostra-se correta a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso, que não poderá ser
afastada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA50806277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:44
Código de Controle do Documento: 289446f9-b962-46f0-bfa1-f694e3488cb3

É o voto.

Documento eletrônico VDA50806277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:44
Código de Controle do Documento: 289446f9-b962-46f0-bfa1-f694e3488cb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.381.029 / PR
Número Registro: 2023/0178223-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105600520208160058 00134323620218160000 001343236202181600001 001343236202181600002
001343236202181600003 001343236202181600004 105600520208160058 134323620218160000
1343236202181600002 1343236202181600001 1343236202181600003 1343236202181600004
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : UNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - MS015120A
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO DO CAMPO CONDOMINIO
CLUBE
OUTRO
NOME
: RIO DO CAMPO CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADOS : DAVID CAMARGO - PR026034
WERNER SCHUMANN JÚNIOR - PR055943
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA50756321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: 637983d2-9299-4724-be86-d6dd10aca6cf

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : UNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - MS015120A
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO DO CAMPO CONDOMINIO
CLUBE
OUTRO
NOME
: RIO DO CAMPO CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADOS : DAVID CAMARGO - PR026034
WERNER SCHUMANN JÚNIOR - PR055943
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: 637983d2-9299-4724-be86-d6dd10aca6cf